Tribunal: TJDFT
Processo: 0724707-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, só pode ser aplicada quando os embargos de declaração, transpondo o exercício regular do direito de recorrer, revelam-se manifestamente protelatórios.
III. Recurso desprovido.